Tribunal: TJSP
Processo: 2000262-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO QUE AFASTOU A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – AUTORA QUE NÃO PLEITEIA A REGULARIZAÇÃO DA METRAGEM DE SEU BOX DE GARAGEM PARA ADEQUÁ-LA ÀQUELA CONSTANTE DO CONTRATO, MAS O ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO, NOS TERMOS DO ART. 500 DO CC, CARACTERIZANDO, EM VERDADE, A DENOMINADA AÇÃO "QUANTI MINORIS" - DECAI DO DIREITO DE PROPOR A AÇÃO

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO QUE AFASTOU A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – AUTORA QUE NÃO PLEITEIA A REGULARIZAÇÃO DA METRAGEM DE SEU BOX DE GARAGEM PARA ADEQUÁ-LA ÀQUELA CONSTANTE DO CONTRATO, MAS O ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO, NOS TERMOS DO ART. 500 DO CC, CARACTERIZANDO, EM VERDADE, A DENOMINADA AÇÃO "QUANTI MINORIS" - DECAI DO DIREITO DE PROPOR A AÇÃO "QUANTI MINORIS" O VENDEDOR OU O COMPRADOR QUE NÃO O FIZER NO PRAZO DE UM ANO, A CONTAR DO REGISTRO DO TÍTULO – INTELIGÊNCIA DO ART. 501 DO CC – ATRIBUÍDO O IMÓVEL À AGRAVADA EM 10 DE AGOSTO DE 2015, A AÇÃO FOI DISTRIBUÍDA EM 17 DE JANEIRO DE 2019 –FEITO JULGADO EXTINTO, COM FULCRO NO ART. 487, INC. II, DO CPC2015, ANTE O RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DA PRETENSÃO DA PARTE AUTORA, QUE FICA CONDENADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ORA ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 85, § 2o, DO CPC2015), OBSERVADA A CONCESSÃO DAS BENESSES DA LEI No 1.060/50 - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000133164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2000262-18.2020.8.26.0000, da
Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante MRV
MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA, é agravada DANIELE CRISTINA
DE SOUZA CAETANO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2000262-18.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2000262-18.2020.8.26.0000
Agravante: Mrv Mrl Xvi Incorporações Ltda
Agravado: Daniele Cristina de Souza Caetano
(Voto no 23.734)
EMENTA:
COMPRA
E
VENDA
–
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO
QUE AFASTOU A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA –
AUTORA QUE NÃO PLEITEIA A REGULARIZAÇÃO DA
METRAGEM DE SEU BOX DE GARAGEM PARA
ADEQUÁ-LA ÀQUELA CONSTANTE DO CONTRATO,
MAS O ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO,
NOS
TERMOS
DO
ART.
500
DO
CC,
CARACTERIZANDO, EM VERDADE, A DENOMINADA
AÇÃO “QUANTI MINORIS” - DECAI DO DIREITO DE
PROPOR A AÇÃO “QUANTI MINORIS” O VENDEDOR
OU O COMPRADOR QUE NÃO O FIZER NO PRAZO DE
UM ANO, A CONTAR DO REGISTRO DO TÍTULO –
INTELIGÊNCIA DO ART. 501 DO CC – ATRIBUÍDO O
IMÓVEL À AGRAVADA EM 10 DE AGOSTO DE 2015, A
AÇÃO FOI DISTRIBUÍDA EM 17 DE JANEIRO DE 2019
–FEITO JULGADO EXTINTO, COM FULCRO NO ART.
487, INC. II, DO CPC2015, ANTE O RECONHECIMENTO
DA
DECADÊNCIA
DA PRETENSÃO DA PARTE
AUTORA, QUE FICA CONDENADA AO PAGAMENTO
DAS
CUSTAS,
DESPESAS
PROCESSUAIS
E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ORA ARBITRADOS
EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 85, § 2o,
DO CPC2015), OBSERVADA A CONCESSÃO DAS
BENESSES DA LEI No 1.060/50 - AGRAVO DE
INSTRUMENTO PROVIDO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 339/343 dos autos principais, que,
no bojo de ação de indenização de danos materiais, dentre
outras deliberações, considerando que a pretensão esteja
sujeita a prazo prescricional, afastou a preliminar de
decadência.
Irresignada, pugna a agravante pela concessão de
liminar e reforma do r. pronunciamento sob a alegação, em
síntese, de que, porquanto a pretensão da recorrida funde-
se um vício aparente, aplica-se o prazo decadencial de
noventa dias a que alude o inc. II do art. 26 do CDC, ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2000262-18.2020.8.26.0000
3
de forma mais benéfica, tratando-se de hipótese que se
amolda ao § 1o do art. 500 do CC, o prazo decadencial
ânuo de seu art. 501; o prazo prescricional deve ser
observado apenas nos casos de defeito do produto ou
serviço; as chaves do imóvel foram entregues em 15 de
agosto de 2015, ao passo que a agravada ajuizou a
presente
ação
em
17
de
janeiro
de
2019,
tendo
transcorrido lapso superior a noventa dias; a adquirente
tem o prazo de um ano do registro do título para exigir o
complemento da área ou reclamar a resolução do contrato
ou abatimento proporcional do preço, a teor dos
mencionados arts. 500 e 501 do CC; uma vez se encontre na
posse do bem desde agosto de 2015, imperioso reconhecer,
igualmente, o transcurso do prazo ânuo, tudo a justificar
o acolhimento da preliminar de decadência.

O recurso foi regularmente processado, tendo sido
concedida a liminar pleiteada, consoante decisão de fls.
48/52.
Contrarrazões às fls. 57/74.
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 175).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2000262-18.2020.8.26.0000
4
1.- Consoante observado anteriormente, “Cuida-se
ação de indenização de danos materiais por meio da qual a
ora recorrida pretende seja-lhe destinada importância
atinente à diferença entre o montante que despendera e o
atual valor de mercado da unidade residencial que
adquirira junto à ora agravante (fls. 01/08 dos autos
principais).
“Em linhas gerais, aduz que o correspondente box de
garagem apresenta metragem inferior àquela constante do
contrato, peculiaridade observada posteriormente à data
da escritura, tudo a justificar, a seu ver, a pretendida
compensação.
“Em suas contrarrazões, a recorrente, dentre outras,
agitou a preliminar de decadência (fls. 40/66 dos autos
principais).
“Alega que, porquanto a pretensão da agravada funde-
se um vício aparente, aplica-se o prazo decadencial de
noventa dias a que alude o inc. II do art. 26 do CDC, ou,
de forma mais benéfica, tratando-se de hipótese que se
amolda ao § 1o do art. 500 do CC, o prazo decadencial
ânuo de seu art. 501. O prazo prescricional, a seu ver,
deve ser observado apenas nos casos de defeito do produto
ou serviço.
“Aduz que as chaves do imóvel foram entregues em 15
de agosto de 2015, ao passo que a recorrida ajuizou a
presente
ação
em
17
de
janeiro
de
2019,
tendo
transcorrido lapso superior a noventa dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2000262-18.2020.8.26.0000
5
“Outrossim, insiste que a adquirente tem o prazo de
um ano do registro do título para exigir o complemento da
área ou reclamar a resolução do contrato ou abatimento
proporcional do preço, a teor dos mencionados arts. 500 e
501 do CC. Uma vez que a agravada encontre-se na posse do
bem
desde
agosto
de
2015,
reputa
imperioso
o
reconhecimento, igualmente, do transcurso do prazo ânuo.
“O MM. Juiz a quo, todavia, houve por bem afastar
todas
as
questões
prejudiciais
agitadas,
declarando
saneado o feito e deferindo a produção de prova pericial
e documental (fls. 339/343 dos autos principais).
2.- “O r. pronunciamento merece reparo.
“Da atenta leitura dos autos, verifica-se que a
agravada não pleiteia a regularização da metragem de seu
box de garagem para adequá-la àquela constante do
contrato, mas o abatimento proporcional do preço, nos
termos
do
art.
500
do
CC,
peculiaridade
que
caracterizaria a denominada ação quanti minoris.
“Seu art. 501, por seu turno, estipula que 'Decai do
direito de propor as ações previstas no artigo
antecedente o vendedor ou o comprador que não o fizer no
prazo de um ano, a contar do registro do título'
(verbis).
“Na hipótese, as chaves foram entregues à recorrida
em 15 de agosto de 2015, sendo que o imóvel já lhe havia
sido atribuído em 10 de agosto do mesmo ano, consoante
documento de fls. 28/30 dos autos principais.”
“Porquanto a ação tenha sido distribuída em 17 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2000262-18.2020.8.26.0000
6
janeiro de 2019, e considerando que a prova pericial
poderá
ser
desnecessariamente
realizada
caso
seja
reconhecida a decadência em sede recursal, afigura-se
adequada a concessão da pretendida liminar.”
Nesses termos, julgo extinto o presente feito, com
fulcro no art. 487, inc. II, do CPC2015, ante o
reconhecimento da decadência da pretensão da parte
autora, que fica condenada ao pagamento das custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios,
ora
arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o,
do CPC2015), observada a gratuidade concedida às fls. 36
dos autos principais.
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
agravo de instrumento.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica